Tribunal: TJSP
Processo: 1010878-63.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Embargos à execução. Plano de saúde empresarial. Rescisão unilateral. Possibilidade. Cláusula contratual que exige o aviso prévio, a teor do que dispunha o parágrafo único do art. 17 da RN 195/2009 da ANS. Norma administrativa anulada por determinação judicial proferida pelo C. Tribunal Regional Federal da 2a Região, em Ação Civil Pública, no 0136265-83.2013.4.02.51.01, ajuizada por autarquia de

Ementa:
Embargos à execução. Plano de saúde empresarial. Rescisão unilateral. Possibilidade. Cláusula contratual que exige o aviso prévio, a teor do que dispunha o parágrafo único do art. 17 da RN 195/2009 da ANS. Norma administrativa anulada por determinação judicial proferida pelo C. Tribunal Regional Federal da 2a Região, em Ação Civil Pública, no 0136265-83.2013.4.02.51.01, ajuizada por autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Rio de Janeiro – PROCON/RJ e posteriormente revogada pela Agência Reguladora, em cumprimento à decisão transitada em julgado, por meio da RN 455/2020, de 30.03.2020. Necessidade de observância à recente resolução normativa. Abusividade da cláusula configurada. Contudo, valores cobrados pela operadora do seguro saúde que são devidos, pois demonstrada a utilização do plano pelos beneficiários até o mês de julho de 2019 (pág. 259). Admitida a cobrança, todavia por outro fundamento. Sentença reformada. Sucumbência invertida. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000995755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Apelação
Cível no 1010878-63.2020.8.26.0002, da Comarca São Paulo, em que é apelante
BRADESCO SAÚDE S/A, é apelado PRESTO TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1010878-63.2020.8.26.0002
Voto no 26.990
Apelação Cível No 1010878-63.2020.8.26.0002 Comarca: São Paulo
Apelante: Bradesco Saúde S/A
Apelado: Presto Tintas e Revestimentos Ltda
Juíza sentenciante: Vanessa Vaitekunas Zapater
Voto no 26.990
Embargos à execução. Plano de saúde empresarial. Rescisão
unilateral. Possibilidade. Cláusula contratual que exige o
aviso prévio, a teor do que dispunha o parágrafo único do art.
17 da RN 195/2009 da ANS. Norma administrativa anulada
por determinação judicial proferida pelo C. Tribunal
Regional Federal da 2a Região, em Ação Civil Pública, no
0136265-83.2013.4.02.51.01, ajuizada por autarquia de
Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Rio de
Janeiro
PROCON/RJ e posteriormente revogada pela
Agência Reguladora, em cumprimento à decisão transitada
em julgado, por meio da RN 455/2020, de 30.03.2020.
Necessidade de observância à recente resolução normativa.
Abusividade da cláusula configurada. Contudo, valores
cobrados pela operadora do seguro saúde que são devidos,
pois demonstrada a utilização do plano pelos beneficiários até
o mês de julho de 2019 (pág. 259). Admitida a cobrança,
todavia
por
outro
fundamento.
Sentença
reformada.
Sucumbência invertida. Recurso provido.
Trata-se de embargos à execução, acolhido pela r. sentença
de págs. 274/277, cujo relatório adoto, para declarar inexistente o débito e, portanto,
nula a execução, por falta de título executivo. Condenou a Embargada ao pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1010878-63.2020.8.26.0002
Voto no 26.990
custas e despesas processuais de ambos os processos (execução e embargos), além dos
honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% do valor da causa atualizado.
Apela a Embargada (págs. 279/291) para alegar, em
síntese, que não se aplica ao caso em tela o Código de Defesa do Consumidor. Esclarece
que o serviço de seguro saúde é utilizado pela Apelada, no contexto de sua atividade
empresarial, como benefício para seus funcionários e diretores. Argumenta que não se
aplica ao caso a inversão do ônus da prova, considerado que a Apelada não é
hipossuficiente quanto à produção da prova dos fatos alegados. Afirma que a execução
está lastreada em títulos executivos, consistentes nas faturas técnicas do plano de seguro
inadimplidas pela Apelada, bem como ante a utilização do plano no período de
inadimplência. Repisa que não há dúvida que as notas de seguro anexadas ao processo
representam títulos de crédito extrajudiciais e permitem ao credor cobrar a dívida por
meio da via executiva. Assevera que cumpriu com sua obrigação de prestar a garantia
oferecida durante a vigência da apólice, inclusive pagou exames e consultas no período
da inadimplência. Informa que a Apelada, sem relevante razão, frustrou o pagamento do
prêmio estipulado em contrato e deixou de quitar os boletos de cobrança vencidos em
30.06.2019, relativo ao período de cobertura de 30.06.2019 a 29.07.2019, no valor de
R$ 7.698,69, e em 30.07.2019, referente ao período de cobertura de 30.07.2019 a
29.08.2019, no valor de R$ 8.701,44, o que resultou no cancelamento do contrato.
Enuncia que a documentação juntada à execução, especificamente de pág. 98 (pág. 259
destes), comprovou a efetiva utilização do plano no período de inadimplência da
Apelada. Em que pese a inadimplência contratual da Apelada, cumpriu com sua
obrigação de prestar a garantia oferecida, durante a vigência da apólice, inclusive pagou
exames e consultas no período de inadimplência, o que autoriza a cobrança das faturas
vencidas, independentemente de qualquer outro argumento. É equivocada a alegação da
Apelada, quanto ao cancelamento do contrato, observado que os contratos coletivos de
assistência à saúde somente poderão ser rescindidos imotivadamente, mediante prévia
notificação da outra parte, com antecedência mínima de sessenta dias, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1010878-63.2020.8.26.0002
Voto no 26.990
dispõem as Condições Gerais do Contrato. Ressalta que esta regra vale para as duas
partes contratantes. Alega que impugnou a alegação de pedido de cancelamento de
serviços, que a Apelada teria supostamente realizado por meio de atendimento
protocolado sob o no 00571120190121011720, em 29.05.2019, para vigência a partir do
mês de julho de 2019. Afirma que não foi juntado pela Apelada qualquer documento
que comprove, de forma efetiva, a data da alegada resolução do contrato, o que lhe retira
a probabilidade do direito. Reitera que a Apelada não comprova tenha descumprido o
contrato. Enuncia que, para a rescisão contratual, há necessidade de prévia notificação
com prazo mínimo legal e contratual de sessenta dias, pois há impossibilidade de
rompimento instantâneo. Pugna pela improcedência do embargos, com consequente
prosseguimento da execução.

Recurso recebido e processado (pág. 294). Preparo
anotado (págs. 292/293). Contrarrazões ofertadas (págs. 296/299).
É o relatório.
A r. sentença de págs. 274/277 comporta reparo,
respeitado o convencimento da n. Magistrada sentenciante.
Em embargos à execução, pretende a Embargante se
eximir da responsabilidade do pagamento pelo débito indicado pela Embargada e que é
decorrente de plano de saúde empresarial contratado pelas partes. Entende a Embargante
que, em razão da comunicação efetivada à Embargada, nada deve e, portanto, a
execução deve ser extinta.
Desde logo, ressalte-se que são aplicáveis ao caso em
questão as normas do Código de Defesa do Consumidor. Nem se discute mais a
aplicação deste aos contratos de plano de saúde, uma vez que o assunto já está até
sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 608: Aplica-se o Código de Defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1010878-63.2020.8.26.0002
Voto no 26.990
do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades
de autogestão).
Necessário enunciar não existir obstáculo que a rescisão
unilateral fosse operada pela Embargante, por ser decorrência do disposto no artigo 13,
inciso II, da Lei no 9.656/98, que veda a rescisão unilateral do contrato de plano de
saúde da modalidade individual, portanto não atinge o plano de natureza empresarial.
Contudo, e em alteração a entendimento anteriormente por
este Relator preconizado, a rescisão unilateral não deve mais ocorrer nos termos do
pactuado entre as partes e em observância ao artigo 17 da Resolução Normativa no 195
da ANS, uma vez que não mais vigora o referido dispositivo.
Por ser pertinente ao caso, transcrevo trecho do acórdão
proferido pelo Exmo. Des. BERETTA DA SILVEIRA, desta mesma 3a Câmara, que em
caso análogo reconheceu pela abusividade da cláusula quanto à necessidade de aviso
prévio para rescisão do contrato com antecedência mínima de sessenta dias, conforme
julgamento que ocorreu na ação civil pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, que
tramitou no Rio de Janeiro, por iniciativa do Procon, que anulou o artigo 17 da
Resolução Normativa no 195/2009 da ANS:
“O Procon do Rio Janeiro, por meio da ação civil pública
de no 0136265-83.2013.4.02.51.01, logrou êxito na pretensão de anulação do
parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa no 195/2009 de seguinte
teor: “Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por
adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a
vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte
com antecedência mínima de sessenta dias”. A sentença foi mantida pelo
Tribunal Regional Federal em acórdão contendo a seguinte ementa:
ADMINISTRATIVO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ART. 17 DA RESOLUÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1010878-63.2020.8.26.0002
Voto no 26.990
195 DA ANS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . C
LÁUSULA DE FIDELIDADE. ABUSIVIDADE. (...) A controvérsia sobre a
validade e o conteúdo das cláusulas do contrato de plano de saúde coletivo atrai
a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor , haja vista os
beneficiários do plano de saúde se enquadram no conceito de consumidor, pois
utilizam os serviços na condição de destinatários finais, previsto no art. 2o da Lei
8078/90, e as empresas de plano de saúde se enquadram no conceito de
fornecedor de serviços, uma vez que prestam serviços de assistência à saúde,
mediante remuneração, nos termos do que dispõe o art. 3o, caput e § 2o, do
mesmo Diploma Legal - O verbete no 469 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça formou diretriz de que: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos
contratos de plano de saúde" -A relação firmada em contrato de plano de saúde
coletivo é consumerista, ainda que decorrente da relação triangular entre o
beneficiário, o estipulante e a seguradora/plano de saúde, pois, embora se
assemelhe ao puro contrato de estipulação em favor de terceiro, dele difere na
medida em que o beneficiário não apenas é titular dos direitos 1 contratuais
assegurados em caso de sinistro, mas também assume uma parcela ou a
totalidade das obrigações, qual seja, o pagamento da mensalidade ou prêmio -A
autorização, concedida pelo artigo 17 da RN/ANS 195/2009, para que os planos
de saúde coletivos estabeleçam, em seus contratos, cláusulas de fidelidade de
doze meses, com cobrança de multa penitencial, caso haja rescisão antecipada
dentro desse período, viola o direito e liberdade de escolha do consumidor de
buscar um plano ofertado no mercado mais vantajoso, bem como enseja à prática
abusiva ao permitir à percepção de vantagem pecuniária injusta e
desproporcional por parte das operadoras de planos de saúde, ao arrepio dos
inciso II e IV , do art. 6o , do CDC - Remessa necessária e recurso desprovidos
(Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101, TRF 2, 8a Turma, Rel. Desa
Vera Lucia Lima, j. 06/05/2015). Assim, para a rescisão imotivada do plano de
saúde coletivo ou empresarial, o beneficiário não está mais obrigado a cumprir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1010878-63.2020.8.26.0002
Voto no 26.990
período de fidelidade de 12 meses ou de notificação prévia de 60 dias. Cumpre
esclarecer que a sentença que anulou o dispositivo legal produz efeitos no âmbito
nacional e já transitou em julgado, o que levou a Agência Nacional de Saúde a
expressamente revogar o dispositivo legal por meio da recém-publicada
Resolução
Normativa
no
455,
de
30/03/2020”
(Apelação
no
1003529-79.2020.8.26.0011 Des. Rel.: BERETTA DA SILVEIRA julgado
em 10.11.2020).
Contudo, pelo que se infere da petição inicial da execução
(págs. 162/168), em que pese a desnecessidade da notificação prévia com antecedência
mínima de sessenta dias, como acima referido, a Embargada deu cumprimento à
disposição contratual, uma vez que não houve a comunicação da Embargante à
Embargada, para indicar a rescisão do contrato por escrito, por meio de notificação, mas
sim por contato telefônico (prot. no 00571120190121011720), o que não pode ser
admitido.
A cláusula 12.2.2.1 do contrato é clara ao enunciar que:
“Após a vigência do período de doze meses, o contrato poderá ser rescindido
imotivadamente por qualquer das partes, mediante notificação por escrito com no
mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência, sem ônus” (pág. 228 grifo nosso). Embora
não se deva mais reclamar pela antecedência de sessenta dias, não se verifica qualquer
abusividade no ajuste de que a rescisão deva se dar da mesma forma da contratação, ou
seja, por escrito. Tal encargo, contudo, não foi observado pela Embargante, com o que
deve arcar com o ônus de sua desídia.
Além disso, tem-se que a Embargada, ao demandar a
Embargante em processo de execução, objetiva o pagamento das contribuições
referentes aos meses de junho e julho de 2019 (págs. 257/258), a importar na conclusão
de que os valores são devidos, considerada ainda e em especial a utilização pelos
beneficiários do plano em julho de 2019 (pág. 259), circunstância que corrobora para a
cobrança perpetrada pela Exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1010878-63.2020.8.26.0002
Voto no 26.990
Nesses termos, deve ser reconhecida a desnecessidade do
aviso prévio com antecedência mínima de sessenta dias. Contudo, no caso específico,
diante da demonstração de utilização do plano pelos beneficiários da Embargante, em
julho de 2019 (pág. 259), legítima a cobrança perpetrada pela Exequente, ora
Embargada, por esse fundamento.
Os demais argumentos suscitados não são suficientes para
infirmar os fundamentos acima enunciados para a solução da lide.
Portanto, de rigor sejam os embargos à execução
rejeitados, com consequente inversão dos ônus sucumbenciais.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator